Tribunal: CARF
Processo: 18050.720122/2021-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL CAMPELO DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Os lançamentos reflexos seguem a sorte do lançamento principal, quando ausente fundamento jurídico autônomo que recomende solução diversa.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTS. 124, I, E 135 DO CTN. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
A responsabilidade tributária de terceiros não decorre da mera pertença a grupo econômico ou da simples titularidade formal, exigindo demonstração individualizada da participação do responsável em atos praticados com interesse comum na situação que constitua o fato gerador ou com infração à lei.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de preliminar suscitada apenas em sede de recurso voluntário, sem que tenha sido deduzida na impugnação e sem fundamento em fato novo superveniente.
MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de alegações relativas a processo administrativo autônomo, estranho ao objeto do lançamento impugnado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. CABIMENTO.
A qualificação da multa de ofício exige fundamento autônomo em relação à presunção de omissão de receitas, mostrando-se cabível quando demonstradas, por elementos específicos dos autos, condutas dolosas enquadráveis nos arts. 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%.
Mantida a qualificação da multa de ofício, o percentual deve ser reduzido para 100%, ausente demonstração de reincidência, em observância à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863, aplicável aos processos administrativos pendentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.720122/2021-29
ACÓRDÃO
1102-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. ART. 42 DA LEI No
9.430/1996.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Os lançamentos reflexos seguem a sorte do lançamento principal, quando
ausente fundamento jurídico autônomo que recomende solução diversa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTS. 124, I, E 135 DO CTN.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
A responsabilidade tributária de terceiros não decorre da mera pertença a
grupo econômico ou da simples titularidade formal, exigindo
demonstração individualizada da participação do responsável em atos
praticados com interesse comum na situação que constitua o fato gerador
ou com infração à lei.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 5915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720122/2021-29
2
Não se conhece de preliminar suscitada apenas em sede de recurso
voluntário, sem que tenha sido deduzida na impugnação e sem
fundamento em fato novo superveniente.
MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de alegações relativas a processo administrativo
autônomo, estranho ao objeto do lançamento impugnado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA.
CABIMENTO.
A qualificação da multa de ofício exige fundamento autônomo em relação
à presunção de omissão de receitas, mostrando-se cabível quando
demonstradas, por elementos específicos dos autos, condutas dolosas
enquadráveis nos arts. 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%.
Mantida a qualificação da multa de ofício, o percentual deve ser reduzido
para 100%, ausente demonstração de reincidência, em observância à tese
vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863, aplicável
aos processos administrativos pendentes.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em conhecer
parcialmente dos recursos voluntários interpostos pelo contribuinte e pelos coobrigados, para, na
parte conhecida, (ii) rejeitar a preliminar de nulidade da autuação suscitada, por suposta
suspeição de Auditor-Fiscal que conduziu o procedimento, e, no mérito, (iii) em dar parcial
provimento aos recursos, apenas para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, haja vista a
retroatividade benigna de lei, tudo nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 5916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720122/2021-29
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LAJ Segurança Patrimonial EIRELI,
Cristiane da Conceição Duarte, Alexandro Silva Carvalho e Lucas Silva Carvalho contra decisão de
primeira instância que manteve integralmente os créditos tributários lançados nos presentes
autos, relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e à Contribuição para o
Programa de Integração Social, referentes aos anos-calendário de 2017 e 2018. A contribuinte
principal, prestadora de serviços de segurança patrimonial, vigilância armada e monitoramento,
adotava, no período, o regime de apuração do Lucro Presumido Trimestral para fins de IRPJ e CSLL,
e o regime cumulativo para o PIS e a COFINS.
A ação fiscal foi conduzida no âmbito de procedimento de fiscalização convertido de
diligência anterior, instaurado com o objetivo de verificar a regularidade dos valores declarados e
recolhidos nos dois exercícios abrangidos. Os auditores tiveram acesso a Escriturações Contábeis
Digitais (ECD), Escriturações Contábeis Fiscais (ECF) e Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) apresentadas pela contribuinte. A partir desse conjunto, foram
identificados créditos lançados nas contas bancárias da empresa que não correspondiam, segundo
a autoridade fiscal, às receitas de prestação de serviços declaradas e cuja origem não teria sido
demonstrada documentalmente.
A infração apurada consistiu em omissão de receitas por presunção legal
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, com fundamento no art. 42 da Lei
no 9.430/96. Segundo o Termo de Verificação Fiscal, após o confronto entre a movimentação
bancária e os elementos declarados pela contribuinte, foram segregados os créditos relativos a
receitas já escrituradas e declaradas, a transferências entre contas da mesma titularidade, a
resgates de aplicações financeiras e a ingressos bancários identificados como operações de
crédito. Remanesceram, assim, depósitos bancários cuja origem, na compreensão da fiscalização,
não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea, apesar das intimações expedidas no
curso do procedimento.
O procedimento de intimação se desenvolveu ao longo da fiscalização, com
sucessivas requisições de documentos e esclarecimentos. As exigências dirigidas à contribuinte
tornaram-se progressivamente mais específicas, inclusive com individualização de depósitos por
data, valor e origem aparente, para que a autuada apresentasse a correspondência documental de
cada ingresso bancário examinado. A autoridade lançadora entendeu, ao final, que as respostas
Fl. 5917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720122/2021-29
4
apresentadas não comprovaram de modo satisfatório a origem individualizada dos créditos
selecionados para o lançamento.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, dois blocos de ingressos
bancários receberam tratamento específico da fiscalização, por terem sido objeto de justificativas
formais da contribuinte. Em relação a depósitos oriundos da LJ Serviços Especializados em Locação
de Mão de Obra Eireli, foi apresentada justificativa contratual que a fiscalização reputou
inconsistente, tanto pelas características do instrumento exibido quanto pela ausência de
aderência entre esse documento e os demais elementos colhidos na ação fiscal.
No tocante aos valores provenientes da ENGMED Comércio e Serviços de
Manutenção de Aparelhos Eletromédicos Eireli, a contribuinte igualmente apresentou explicação
documental, rejeitada pela fiscalização após diligências externas e cotejo com os registros
patrimoniais e contábeis constantes dos autos. Além desses blocos principais, outros depósitos de
pessoas físicas e jurídicas diversas permaneceram no lançamento por ausência de comprovação
documental específica de sua origem.
Os créditos oriundos de clientes regulares da empresa foram previamente excluídos
do escopo do lançamento, por corresponderem a notas fiscais emitidas e receitas regularmente
declaradas. Foram descartados ainda os créditos relativos a transferências entre contas de mesma
titularidade, resgates de aplicações financeiras e empréstimos bancários identificados.
Para fins de qualificação da multa, a fiscalização registrou que as justificativas
apresentadas para parte relevante dos créditos bancários continham inconsistências materiais,
contradições com diligências externas e incompatibilidades com os registros contábeis da própria
contribuinte. O Termo de Verificação Fiscal acrescentou, ainda, que o conjunto dos elementos
coligidos revelaria atuação dolosa apta a enquadrar a conduta no art. 71 da Lei no 4.502/64.
No que se refere à composição do polo passivo, o lançamento foi lavrado contra LAJ
Segurança Patrimonial Eireli e estendido a Cristiane da Conceição Duarte com base no art. 135 do
CTN e os irmãos Alexandro Silva Carvalho e Lucas Silva Carvalho com base nos arts. 124 e 135 do
CTN. O TVF apontou que a gestão e o aproveitamento quanto à destinação dos recursos do
contribuinte fiscalizado durante os anos de 2017 e 2018, caracterizando a apropriação e a
destinação de recursos públicos desviados, contou com a participação do titular da empresa e
favoreceu diretamente aos reais beneficiários, imputados como sujeitos passivos solidários.
Os autos de infração formalizaram crédito tributário total de R$ 2.651.485,83,
compreendendo principal, multa de ofício qualificada no percentual de 150% e juros de mora,
distribuídos entre IRPJ, CSLL, Cofins e PIS.
Irresignados com a autuação, foram apresentadas impugnações em separado pela
contribuinte LAJ Segurança Patrimonial Eireli e pelos responsáveis tributários Lucas Silva Carvalho,
Cristiane da Conceição Duarte e Alexandro Silva Carvalho.
Fl. 5918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720122/2021-29
5
Na impugnação da LAJ, a defesa sustentou que não haveria elemento idôneo para
afirmar que Cristiane atuaria como interposta pessoa, argumentando que a procuração por ela
outorgada a Lucas e Alexandro se inseriria em contexto ordinário de contratação de serviços
contábeis, sem demonstração concreta de sua utilização em atos de gestão. Também contestou a
alegação de incompatibilidade financeira para integralização do capital social e afirmou que a
fiscalização teria associado dados patrimoniais a presunção de fraude. Em tópico próprio,
sustentou que diversos documentos e respostas teriam sido ignorados ou descartados pela
autoridade lançadora, afirmando que a exigência probatória formulada equivaleria a “prova
diabólica”.
A contribuinte também impugnou a exclusão do Simples Nacional, afirmando que o
desenquadramento se apoiara em premissa não comprovada de utilização de sócia interposta. No
mérito do lançamento, alegou erro no coeficiente aplicado pela fiscalização, sustentando que teria
sido utilizado o percentual de 38,40% quando o correto seria 32%.
Quanto à presunção de omissão de receitas por depósitos bancários, sustentou que
a fiscalização teria se baseado em meros indícios, sem exame individualizado suficiente dos
créditos bancários, e apresentou contraposição às linhas de argumentação fiscal relativas a
contrato de prestação de serviços financeiros com a NOTUS, a instrumento particular de compra e
venda de equipamentos com Altamir Soares ME e a recibos de prestação de serviços ligados à L&A
Contabilidade. Também impugnou a multa qualificada de 150%, reputando-a confiscatória e
desproporcional, e pediu, subsidiariamente, sua redução.
Por fim, discorreu sobre os arts. 124, 128 e 135 do CTN para sustentar que a
responsabilidade de terceiros exigiria demonstração concreta de interesse jurídico comum ou de
prática de atos dolosos com excesso de poderes ou infração à lei.
Na impugnação de Lucas Silva Carvalho, sustentou que sua atuação sempre se
limitara ao exercício da atividade contábil, por intermédio da L&A Contabilidade Outsourcing
Ltda., sem qualquer poder de gestão sobre a LAJ. Afirmou que a procuração mencionada no TVF
seria documento padrão da contratação de serviços contábeis, sem prova de uso em atos de
administração, e contestou a interpretação fiscal sobre o cartão corporativo emitido em seu
nome, afirmando que ele remontaria ao período em que ainda era sócio da empresa e que sua
renovação ocorrera automaticamente. Também sustentou que a transmissão de declarações de
diferentes pessoas jurídicas a partir do mesmo equipamento constituiria prática normal da
atividade contábil e não demonstraria, por si só, existência de grupo econômico, identidade de
gestão ou participação na constituição do fato gerador. Reiterou, ainda, as críticas ao descarte de
documentos e à multa de 150%.
A impugnação de Cristiane da Conceição Duarte teve como eixo central afastar sua
caracterização como mera titular formal ou interposta pessoa. A defesa contestou a alegação de
incompatibilidade financeira para integralização do capital social, sustentou a regularidade da
procuração outorgada a Lucas, Alexandro e José Henrique e afirmou que sua vida pessoal e
Fl. 5919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720122/2021-29
6
conjugal não autorizaria a conclusão de ausência de autonomia empresarial. Também alegou que
documentos apresentados à fiscalização teriam sido indevidamente desconsiderados e impugnou
sua responsabilização com base nos arts. 124 e 135 do CTN, ao argumento de ausência de
demonstração de atuação dolosa, excesso de poderes ou interesse jurídico comum na realização
dos fatos tributários apurados. Igualmente acompanhou a tese de onerosidade excessiva da multa
de 150%.
A impugnação de Alexandro Silva Carvalho seguiu linha semelhante. A defesa
afirmou que sua atuação e a de Lucas, por meio da L&A Contabilidade Outsourcing Ltda., se dera
no exercício regular da profissão contábil, e não no âmbito da administração de fato da LAJ.
Reiterou a regularidade da procuração outorgada por Cristiane, sustentou que a contratação de
familiares como contadores não desnaturaria a autonomia empresarial da contribuinte e afirmou
que a fiscalização teria atribuído caráter irregular à atividade contábil com base em presunções
que considerou insuficientes. Também contestou a tentativa de extrair dos cartões corporativos,
das transmissões de declarações a partir do mesmo equipamento e do relacionamento
profissional com outras pessoas jurídicas qualquer conclusão automática sobre ingerência
administrativa ou participação na constituição dos fatos geradores. No plano jurídico, sustentou
que a responsabilização tributária dependeria de comprovação objetiva de interesse jurídico
comum ou de atuação dolosa com excesso de poderes ou infração à lei, repetindo, ainda, a
insurgência contra a multa de 150%.
O órgão de primeira instância não conheceu das alegações relativas à exclusão do
Simples Nacional, por constituírem objeto de processo administrativo autônomo com decisão já
proferida, não cabendo àquela instância reapreciá-las, nos termos do art. 25, II, do Decreto no
70.235/1972. O Acordão proferido recebeu a ementa transcrita a seguir:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2017,
2018 DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
O percentual da multa de ofício será duplicado se estiverem comprovadas as
circunstâncias previstas em lei como caracterizadoras de infração qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ATO ILÍCITO DO ADMINISTRADOR.
Fl. 5920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720122/2021-29
7
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Quanto ao percentual de presunção, a DRJ rejeitou a tese por considerar que os
demonstrativos de apuração constantes do auto de infração demonstravam que o coeficiente
aplicado havia sido de 32%, e não de 38,40% como alegado, não havendo fundamento fático para
a contestação.
No que tange à omissão de receitas, assentou que o art. 42 da Lei no 9.430/1996
impõe ao contribuinte o ônus de demonstrar a origem dos créditos bancários identificados,
dispensando o Fisco de qualquer esforço probatório adicional além da demonstração da existência
dos créditos e da intimação regular.
Pontuou que os autuantes já haviam previamente excluído os créditos relativos a
clientes regulares, transferências entre contas da própria empresa, resgates de aplicações e
empréstimos bancários, e que os documentos invocados pela impugnação não guardavam
correspondência com os depósitos individualizados na planilha da fiscalização.
Quanto à multa, a decisão recorrida manteve o percentual de 150%, tanto por
entender presentes os elementos fáticos descritos no Termo de Verificação Fiscal como
caracterizadores de infração qualificada, quanto por considerar inviável ao julgador administrativo
afastar a incidência dos percentuais legalmente previstos sob fundamento de inconstitucionalidade.
A decisão também manteve os vínculos de responsabilidade de Cristiane da
Conceição Duarte, Lucas Silva Carvalho e Alexandro Silva Carvalho, ao entender que os elementos
coligidos pela fiscalização revelavam participação concreta de todos eles no contexto fático que
deu origem ao lançamento.
Os recorrentes interpuseram Recurso Voluntário, retomando, em grande parte,
teses já deduzidas na impugnação, com desenvolvimento adicional de alguns pontos. Em
preliminar suscitaram a nulidade do procedimento fiscal por suspeição do Auditor Fiscal Pedro
Wenceslao Cardoso Rodrigues, ao argumento de que teria mantido vínculo contratual prévio de
natureza personalíssima com os fiscalizados, caracterizando conflito de interesses nos termos dos
arts. 21 e 22 do Código de Conduta dos Agentes Públicos da Receita Federal.
Fl. 5921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720122/2021-29
8
A tese se apoia em dois fatos. O primeiro, a participação do Auditor, como sócio, na
VILLA DOS AMIGOS CONSTRUTORA SPE LTDA., pessoa jurídica que teria firmado contrato de
prestação de serviços contábeis com a L&A Contabilidade Outsourcing Ltda., pertencente aos
irmãos Lucas e Alexandro. O segundo, a atuação do mesmo Auditor como integrante do Conselho
Fiscal do CONDOMÍNIO VILLA DOS AMIGOS, que teria contratado os serviços contábeis da NOTUS
Gestão Instrutória Eireli, pessoa jurídica referenciada no TVF. Postulam a nulidade absoluta de
todos os atos praticados desde o Termo de Início de Procedimento Fiscal.
No recurso da LAJ Segurança Patrimonial Eireli, observou-se também reforço
argumentativo quanto à multa de ofício, com pedido subsidiário de redução ao patamar de 100%
e invocação adicional de precedentes do Supremo Tribunal Federal. Houve, ainda,
desenvolvimento mais amplo da insurgência contra a responsabilidade tributária, inclusive com
ênfase na distinção entre interesse econômico e interesse jurídico para fins do art. 124, inciso I, do
CTN. Nos recursos também verificou-se aprofundamento da contestação à
responsabilidade tributária, com maior desenvolvimento da tese de que a sujeição passiva de
terceiros exige demonstração individualizada de interesse jurídico comum ou de atuação dolosa
apta a enquadrar-se nas hipóteses do CTN.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho, Relator
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos formais de
admissibilidade. No exame do recursos, no entanto, duas matérias não comportam conhecimento.
Primeiro, a alegação de nulidade do procedimento por suspeição do Auditor-Fiscal
Pedro Wenceslao Cardoso Rodrigues, por se tratar de inovação recursal.
Segundo, a insurgência deduzida pela recorrente LAJ Segurança Patrimonial Eireli
contra os vínculos de responsabilidade solidária atribuídos a Cristiane da Conceição Duarte,
Alexandro Silva Carvalho e Lucas Silva Carvalho. A sumula CARF 172 prevê que a pessoa indicada
no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
Conheço, portanto, parcialmente dos recursos voluntários.
PRELIMINARES
Nulidade do procedimento fiscal por suspeição do Auditor-Fiscal
Fl. 5922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720122/2021-29
9
Os recorrentes arguem a nulidade do procedimento fiscal em razão da suposta
suspeição do Auditor-Fiscal Pedro Wenceslao Cardoso Rodrigues, sob o fundamento de que teria
mantido vínculo contratual prévio de natureza personalíssima com os fiscalizados, caracterizando
conflito de interesses nos termos dos arts. 21 e 22 da Portaria RFB no 773/2013. A tese apoia-se
em dois fatos, a saber, a condição de sócio do Auditor-Fiscal na Villa dos Amigos Construtora SPE
Ltda., pessoa jurídica que teria firmado contrato de prestação de serviços contábeis com a L&A
Contabilidade Outsourcing Ltda., pertencente aos irmãos Lucas e Alexandro, e a atuação do
mesmo Auditor-Fiscal como integrante do Conselho Fiscal do Condomínio Villa dos Amigos, que
teria contratado os serviços contábeis da Notus Gestão Instrutória Eireli.
A matéria é enfrentada à luz dos arts. 18 a 20 da Lei no 9.784/1999, que disciplinam
as hipóteses de impedimento e suspeição da autoridade administrativa, e dos arts. 21 e 22 da
Portaria RFB no 773/2013, que reproduzem, em substância, as mesmas hipóteses da lei geral,
acrescidas da situação de credor ou devedor do interessado.
Os documentos juntados pelos recorrentes, consistentes em cópia do contrato
social da construtora, dos contratos de prestação de serviços contábeis firmados com a L&A e com
a Notus, dos recibos de entrega de obrigações acessórias e da Ata de Assembleia do condomínio,
demonstram apenas a existência de relações contratuais entre pessoas jurídicas, desprovidas, em
si, de qualquer elemento apto a caracterizar vínculo pessoal direto entre o Auditor-Fiscal e os
fiscalizados. Em nenhum dos contratos o Auditor figura como parte pessoal. A condição de sócio
cotista de pessoa jurídica contratante não se confunde, para fins de impedimento, com a condição
de parte no contrato firmado pela sociedade, sob pena de interpretação ampliativa que extrapola
os limites do rol taxativo estabelecido em lei. Do mesmo modo, a integração de órgão
fiscalizatório condominial não equivale a relação contratual pessoal com o prestador de serviços
escolhido pela administração do condomínio.
A invocação do § 3o do art. 21 da Portaria RFB no 773/2013, no sentido de que o
conflito de interesses independe do recebimento de ganho ou retribuição, deve ser lida em
conjunto com o caput do dispositivo, que exige o confronto efetivo entre interesses públicos e
privados apto a comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o
desempenho da função pública, hipótese cuja demonstração os recorrentes não produziram.
As provas trazidas aos autos limitam-se à existência dos contratos entre as pessoas
jurídicas, sem qualquer elemento que vincule o desfecho do procedimento fiscal a esses vínculos,
tampouco foi apontado ato específico do Auditor-Fiscal no curso da fiscalização que revele
parcialidade, favorecimento ou prejuízo aos investigados. São, portanto, insuficientea para
demonstrar a subsunção da conduta do Auditor-Fiscal a qualquer das hipóteses taxativas de
impedimento ou suspeição previstas nos arts. 18 a 20 da Lei no 9.784/1999 e nos arts. 21 e 22 da
Portaria RFB no 773/2013.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do procedimento fiscal por suspeição do
Auditor-Fiscal.
Fl. 5923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720122/2021-29
10
MÉRITO
Omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece que caracterizam omissão de receita ou
de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Trata-
se de presunção legal relativa, cujo ônus de elisão recai sobre o sujeito passivo.
A Súmula CARF no 26, de caráter vinculante, dispõe que a presunção estabelecida
no art. 42 da Lei no 9.430/1996 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada. A Súmula CARF no 30, igualmente vinculante,
dispõe que os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos
em meses subsequentes.
No caso, os créditos bancários foram obtidos diretamente das instituições
financeiras, por meio de requisições regularmente expedidas com fundamento na Lei
Complementar no 105/2001, e individualizados pela fiscalização. Não houve impugnação
específica quanto à autenticidade ou integridade desses dados.
Também não procede a alegação de exigência probatória abusiva. A fiscalização não
exigiu a comprovação indiscriminada de toda a movimentação bancária da contribuinte. Ao
contrário, excluiu previamente do escopo da autuação os ingressos objetivamente identificáveis,
entre eles receitas compatíveis com notas fiscais já examinadas em ação fiscal anterior,
transferências entre contas de mesma titularidade, resgates de aplicações financeiras, estornos e
operações bancárias identificadas. O lançamento concentrou-se apenas nos créditos
remanescentes cuja origem não se encontrava demonstrada.
Tampouco prospera a alegação de que a autoridade fiscal teria simplesmente
ignorado documentos aptos a elidir a presunção legal, impondo à contribuinte prova diabólica. O
que se verifica dos autos é que houve sucessivas intimações, com individualização progressiva dos
créditos bancários, e apreciação concreta das justificativas apresentadas. A circunstância de a
fiscalização ter reputado os documentos insuficientes ou contraditórios não se confunde com
desconsideração arbitrária da prova. A exigência formulada foi delimitada aos depósitos
remanescentes selecionados após filtragem prévia da movimentação bancária, e recaía sobre a
demonstração individualizada de sua origem, exatamente como exige o art. 42 da Lei no
9.430/1996.
A tese de que parte relevante dos valores recebidos da LJ Serviços corresponderia a
mútuo é, em abstrato, apta a afastar a presunção do art. 42, pois ingresso decorrente de
empréstimo não se confunde com receita tributável. Ocorre que, no caso concreto, a prova
apresentada não se mostra idônea para elidir a presunção legal.
Fl. 5924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720122/2021-29
11
O instrumento contratual exibido contém inconsistências internas relevantes. A
mesma pessoa, Cristiane da Conceição Duarte, figura em polos contratuais incompatíveis; há
divergência na identificação das pessoas jurídicas envolvidas, inclusive com indicação de CNPJs
que não correspondem às partes nominais do contrato; o instrumento não define com precisão o
valor da operação nem estabelece encargos financeiros; e não se verifica registro contábil
compatível na escrituração da contribuinte, seja do ingresso de recursos, seja do passivo
correspondente.
Além disso, em ação fiscal paralela, a própria LJ Serviços apresentou versão distinta
para a mesma movimentação, atribuindo-lhe natureza diversa. A contradição entre as versões
apresentadas pelos supostos polos da operação retira a idoneidade mínima necessária para
afastar a presunção legal, sobretudo quando ausente qualquer reflexo escritural do alegado
mútuo.
Quanto aos créditos provenientes da ENGMED, a justificativa apresentada
tampouco se mostrou apta a elidir a presunção. A alegação de que os valores decorreriam de
alienação de imóveis não encontrou respaldo nos registros imobiliários, que, por meio de ofício,
confirmou a permanência dos bens no patrimônio da contribuinte à época da autuação.
Para os demais ordenantes, a contribuinte não apresentou documentação
individualizada e idônea capaz de demonstrar a origem específica dos ingressos bancários,
tampouco há registro contábil compatível com as naturezas jurídicas alegadas.
Mantêm-se, assim, os lançamentos de IRPJ e os reflexos em CSLL, PIS e COFINS.
Percentual de presunção
Os recorrentes sustentaram que a fiscalização teria utilizado o coeficiente de
38,40%. O próprio Recurso Voluntário contradiz a tese ao reconhecer expressamente que o
coeficiente utilizado pelos autuantes foi de 32%, que é o percentual correto para a atividade de
prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial, nos termos do art. 15, §1o, III, da Lei
no 9.249/1995. A tese não tem suporte fático. Recurso não provido neste ponto.
Multa qualificada
A Súmula CARF no 25, de efeito vinculante, exige a comprovação autônoma de
conduta dolosa tipificável nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/1964, independentemente da
presunção de omissão de receitas. O §1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/1996, com redação da Lei no
14.689/2023, reforça que a qualificação exige conduta dolosa configurada, individualizada e
comprovada.
O primeiro fundamento autônomo de qualificação é a apresentação ao Fisco, em
resposta a intimação regular, de justificativa para os créditos da ENGMED incompatível com os
registros públicos cartorários. A alegação de que os valores teriam sido recebidos em pagamento
pela alienação de imóveis de propriedade da contribuinte não encontra respaldo nos registros dos
Cartórios competentes, que confirmaram a permanência dos imóveis no patrimônio da LAJ à
Fl. 5925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720122/2021-29
12
época da autuação. A apresentação de justificativa incompatível com os registros públicos, no
curso de procedimento fiscal regularmente instaurado, configura conduta tendente a impedir a
correta identificação do fato gerador mediante a criação de aparência de regularidade para
operação sem substância, enquadrável no art. 72 da Lei no 4.502/1964. Esse fundamento é
inteiramente autônomo em relação à presunção de depósitos.
O segundo elemento consiste na ausência integral de registro escritural, ao longo
de dois exercícios, de operações de elevada materialidade financeira. A contribuinte apresentou
ECD referente aos anos de 2017 e 2018, sem que nela constassem registros compatíveis com os
ingressos examinados, seja como receita, seja como passivo decorrente de mútuo ou em qualquer
outra rubrica compatível. A omissão contábil sistemática, quando apreciada em conjunto com as
justificativas inconsistentes apresentadas no curso da fiscalização, constitui indício robusto e
convergente de comportamento doloso.
Os elementos dos autos, assim apreciados, revelam conduta apta a enquadrar-se,
em tese, nas hipóteses legais de fraude para fins de qualificação da multa, não se cuidando de
mera consequência automática da omissão de receitas presumida.
Mantém-se, assim, a multa de ofício qualificada.
Sobre o percentual aplicável, incide a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 736.090, Tema 863, em 3 de outubro de 2024, por unanimidade,
com repercussão geral e efeito vinculante, segundo a qual, até que seja editada lei complementar
federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada limita-se a 100% do débito tributário,
podendo atingir 150% apenas em caso de reincidência definida no art. 44, §1o-A, da Lei no
9.430/1996, incluído pela Lei no 14.689/2023.
A modulação fixada pelo STF determina a aplicação dessa tese aos processos
administrativos pendentes de conclusão e aos fatos geradores anteriores a 20 de setembro de
2023 em relação aos quais não tenha havido pagamento da multa, hipóteses em que se enquadra
o presente processo. Ausente demonstração de reincidência nos autos, o percentual aplicável é de
100%. A qualificação da multa é mantida, com redução do percentual de 150% para 100%.
Responsabilidade Solidária
Os recorrentes sustentam que a responsabilização das pessoas físicas não poderia
subsistir, seja porque Alexandro e Lucas já não integravam formalmente o quadro societário no
período fiscalizado, seja porque a mera existência de vínculos econômicos, profissionais ou
familiares não bastaria para legitimar a ampliação subjetiva do lançamento.
Também sustentam, com maior desenvolvimento nas peças recursais e
suplementares, que a configuração de grupo econômico de fato não autorizaria, por si só, a
responsabilização tributária; que o art. 124, inciso I, do CTN exigiria interesse jurídico, e não mero
interesse econômico; e que a responsabilidade prevista no art. 135 do CTN teria natureza
Fl. 5926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720122/2021-29
13
subjetiva, exigindo demonstração concreta de atuação dolosa com excesso de poderes ou infração
à lei, contrato social ou estatutos.
Essas premissas são corretas em abstrato.
A responsabilização de terceiros não pode apoiar-se exclusivamente na pertença a
grupo econômico, em vínculos familiares ou profissionais, nem em presunções genéricas. Também
não basta o mero interesse econômico no resultado das operações. Para a incidência do art. 124,
inciso I, do CTN, exige-se interesse jurídico comum na situação constitutiva do fato gerador. Para a
incidência do art. 135 do CTN, exige-se demonstração individualizada de atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
O ponto central, portanto, é saber se, no caso concreto, a manutenção dos
responsáveis se funda apenas na ideia abstrata de grupo econômico ou em elementos probatórios
individualizados. E, aqui, a resposta é a segunda.
O caso não está sendo resolvido pela simples afirmação de existência de grupo
econômico, regular ou irregular. Ainda que os recursos procurem distinguir grupo econômico de
fato legítimo de grupo econômico irregular, essa distinção não altera a solução da controvérsia,
porque a manutenção da responsabilidade não se apoia, por si só, na configuração de grupo. O
que sustenta a ampliação subjetiva do lançamento são atos concretos, documentados e
individualizados atribuídos a cada responsável, reveladores de ingerência efetiva na condução da
contribuinte e de participação no contexto fático que deu suporte à exigência.
Em relação a Cristiane da Conceição Duarte, sua responsabilização não decorre
apenas da titularidade formal da EIRELI, mas de atos praticados diretamente no contexto do
lançamento. Consta dos autos que ela assinou as respostas às intimações nas quais foram
apresentadas justificativas incompatíveis com os elementos objetivos colhidos pela fiscalização,
especialmente no tocante aos créditos da ENGMED, contrariados pelos registros cartorários.
Também figura na celebração do instrumento utilizado para justificar os valores oriundos da LJ
Serviços, assinando o contrato de mútuo simultaneamente como mutuante, mutuária e
investidora anuente, documento cuja conformação interna revelou inconsistências relevantes e
indicativas de atuação concertada no controle das operações examinadas. Tais elementos
autorizam a manutenção de sua responsabilidade nos termos do art. 135, incisos I e III, do CTN,
por atos praticados com excesso de poderes e em infração à lei na qualidade de titular e
representante da pessoa jurídica de direito privado.
Em relação a Alexandro Silva Carvalho, os autos registram procuração ampla e sem
prazo outorgada pela titular formal da empresa, recebimento de valores diretamente da
contribuinte sem documentação apta a demonstrar contraprestação específica, atuação em
comunicações formais da empresa perante órgãos públicos e vinculação operacional com outras
pessoas jurídicas que figuram entre os principais ordenantes dos depósitos autuados. Tais
circunstâncias, apreciadas em conjunto, revelam atuação que excede a mera prestação de serviços
Fl. 5927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720122/2021-29
14
contábeis e indicam exercício efetivo de poderes de administração de fato, apto a justificar sua
responsabilização nos termos dos arts. 124, inciso I, e 135, incisos I, II e III, do CTN.
Em relação a Lucas Silva Carvalho, o conjunto probatório é igualmente expressivo.
Consta dos autos procuração ampla em seu favor, emissão e utilização de cartões corporativos da
contribuinte em seu nome no período fiscalizado, identificação de seu nome como responsável em
obrigações acessórias, recebimento de transferências da empresa sem documentação apta a
demonstrar contraprestação individualizada, bem como operações financeiras por ele realizadas
em favor da própria LAJ. Esses elementos, apreciados globalmente, também se mostram
incompatíveis com a tese de mera atuação técnica e evidenciam ingerência concreta na condução
da pessoa jurídica, apta a justificar sua responsabilização nos termos dos arts. 124, inciso I, e 135,
incisos I, II e III, do CTN.
A distinção desenvolvida pelos recorrentes entre interesse jurídico e mero interesse
econômico não lhes aproveita, porque a responsabilização não está sendo afirmada com base
apenas em proveito econômico indireto ou em posição periférica em estrutura empresarial. O que
os autos revelam é atuação concreta e persistente na condução da contribuinte e no contexto das
operações que deram suporte ao lançamento.
Do mesmo modo, a tese de que a responsabilidade do art. 135 do CTN teria
natureza subjetiva não afasta a conclusão adotada. Ao contrário, é justamente a partir da análise
subjetiva e individualizada da conduta de cada responsável, à luz dos elementos documentais dos
autos, que se conclui pela manutenção de sua responsabilização. Não se está diante de
responsabilização automática por inadimplemento, por parentesco, por posição em grupo
econômico ou por simples prestação de serviços profissionais.
O conjunto probatório, portanto, indica que os três exerceram poderes efetivos de
administração e participaram, em graus individualizáveis, do contexto fático que deu suporte ao
lançamento, não se tratando de responsabilização fundada apenas em vínculos formais ou
econômicos genéricos.
Mantêm-se, assim, os vínculos de responsabilidade tributária de Cristiane da
Conceição Duarte, Alexandro Silva Carvalho e Lucas Silva Carvalho.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente dos recursos, rejeitar a preliminar,
e, no mérito, dar parcial provimento para manter as exigências de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e a
qualificação da multa de ofício, reduzindo o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, e
por manter as responsabilidades solidárias de Cristiane da Conceição Duarte, Alexandro Silva
Carvalho e Lucas Silva Carvalho.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho
Fl. 5928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.997 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720122/2021-29
15

Fl. 5929
DF CARF MF
Original